Tribunal: TJSP
Processo: 1000960-38.2016.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Intimação pessoal da parte Autora, para declarar se tem conhecimento da propositura da ação, considerando a existência de procedimento investigatório em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Ribeirão Preto envolvendo o advogado subscritor da apelação interposta, sob pena de não conhecimento do

Ementa:
DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Intimação pessoal da parte Autora, para declarar se tem conhecimento da propositura da ação, considerando a existência de procedimento investigatório em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Ribeirão Preto envolvendo o advogado subscritor da apelação interposta, sob pena de não conhecimento do recurso interposto – Decurso in albis do prazo concedido – Validade da diligência realizada no endereço declinado pela parte – Art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.